Tribunal: TCU
Processo: 004.693/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução total do objeto referente a projeto cultural intitulado Viver no Campo  Teatro Itinerante.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Tribunal de Contas da União em desfavor de Felipe Vaz Amorim e Antônio Carlos Belini Amorim, em razão da inexecução total do objeto do Projeto Cultural Pronac 13-4276, intitulado "Viver no Campo - Teatro Itinerante". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, §3o; 16, III, "b" e "c"; 19; 23, III; 26; 28, II; 57; e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, II, §3o; 214, III, "a" e "b"; 217; 267; e 270, caput, §1o e §2o do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2 julgar irregulares as contas de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 17/12/2013 480.000,00 Débito 23/12/2013 130.000,00 Débito 30/12/2013 5.344,00 Débito 30/12/2013 95.730,00 Débito 30/12/2013 49.000,00 Débito 10/9/2015 6.851,46 Crédito 9.3 esclarecer que eventual pagamento da dívida indicada no item anterior deverá ser abatido do débito apurado no Acórdão 4805/2022-TCU-Primeira Câmara , pelo qual respondem solidariamente Fabio Luiz Ralston Salles (CPF: XXX.559.198-XX) e Pacatu Cultura, Educação e Aviação Ltda. (CNPJ: 72.783.608/0001-40), e que, da mesma forma, eventual pagamento feito por estes responsáveis deverá ser abatido da dívida apurada nesta tomada de contas especial; 9.4 aplicar a Antônio Carlos Belini Amorim e a Felipe Vaz Amorim, individualmente, a multa de R$ 1.490.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6 autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada trinta dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7 alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8 considerar graves as infrações cometidas por Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim; 9.9 inabilitar Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 8 (oito) anos; 9.10 enviar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério da Cultura, aos destinatários do Acórdão 4805/2022-TCU-Primeira Câmara e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.